Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRAÇA DE PAGAMENTO. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. FORUM SHOPPING. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declina da competência do foro do Distrito Federal para o foro de Goiânia/GO em ação de cobrança fundada em duplicatas emitidas e protestadas na localidade onde situado o domicílio do devedor e onde constituídas as obrigações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o Juízo de origem reconhecer, de ofício, a incompetência territorial e determinar a remessa dos autos ao foro competente, diante da ausência de vínculo objetivo entre o litígio e o Distrito Federal e da identificação de padrão reiterado de escolha de foro desconectado dos critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de competência para cobrança de duplicatas, conforme art. 17 da Lei 5.474/1968, estabelece como foro competente o local da praça de pagamento ou o domicílio do devedor.
4. Elementos constantes dos autos demonstram que a emissão das notas fiscais, a entrega das mercadorias, a constituição do crédito e o protesto ocorreram em Goiânia/GO, inexistindo qualquer relação jurídica entre a obrigação cobrada e o Distrito Federal.
5. A consulta cadastral da parte devedora perante a Receita Federal indica endereço atualizado em Goiânia/GO, afastando a alegação de domicílio incerto ou desconhecido.
6. A análise de dados processuais revela padrão reiterado de ajuizamento de demandas no Núcleo Bandeirante/DF, apesar da inexistência de vínculo territorial, caracterizando comportamento processual que se amolda às condutas potencialmente abusivas descritas no Anexo A da Recomendação CNJ 159/2024.
7. A Súmula 33 do STJ não impede o reconhecimento de ofício da incompetência relativa quando o foro escolhido não guarda qualquer correspondência com os critérios legais de fixação da competência e configura uso indevido do direito de ação.
8. A declinação de competência observa o dever judicial de resguardar o princípio do juiz natural, impedir o fórum shopping e assegurar a adequada distribuição da jurisdição, conforme parâmetros legais e institucionais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.474/1968, art. 17. CPC, art. 53, inc. III, alínea b. CC, art. 75, §1o. Lei 9.492/1997, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Nancy Andrighi, (Tema 988). TJDFT, AI 0747643-67.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 25.02.2026.